Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5381/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, sem prejuízo de fazer a determinação especificada no item 1.7, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU. 1. Processo TC- Processo 003.000/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Maria Eugenia Maioli (XXX.486.019-XX); Maria Madalena Bissoni (XXX.272.646-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição das decisões favoráveis às entidades de classe, no âmbito dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos do Bônus de Eficiência e Produtividade às pensionistas de Júlio Cesar Fortunato Rodrigues (peça 2) e de João Alberto Cordeiro (peça 3).